Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700850-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GRACIELLA BALBINO DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A (corréu), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 50465168 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da ação de conhecimento (Processo n.o 0705311-44.2019.8.07.0017), deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para decretar a rescisão do contrato de compra e venda com alienação fiduciária firmado entre as partes e determinar o retorno delas ao estado anterior. O veículo já se encontra sob o poder das rés, conforme narrado pela autora. As rés deverão efetuar a restituição de todos os valores pagos em quinze dias (incluindo emplacamento, instalação do couro nos bancos, prestações do financiamento, etc), devidamente atualizados a partir do desembolso, sob pena de penhora. Outrossim, não havendo interesse na continuidade do negócio, autorizo a parte ré a dispor do bem objeto do contrato discutido nos autos, podendo vendê-lo a terceiros, a fim de evitar prejuízos com a imobilização do referido veículo.” (Id. 50465168 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 13691392 – pp. 1/6), o corréu, ora agravante, destaca o nítido dano patrimonial irreversível que está sendo imputado ao agravante, vez que este deixará de perceber a contraprestação do valor financiado que adiantou. Argumenta que a autora, ora agravada, sequer juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas acordadas em contrato, havendo, portanto, mera presunção de adimplemento das parcelas. Aduz que a autora/agravada requereu a concessão de tutela de urgência para que o agravante restituísse o valor pago pelo veículo. Menciona que a decisão agravada determinou o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do valor pago pelo emplacamento, o que teria extrapolado o limite do pedido deduzido na inicial da ação. Entende que os pressupostos legais de concessão da tutela de urgência não estão presentes. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos descritos na inicial envolveram somente a cliente e quem vendeu o veículo. Alega que a parte autora/recorrida apenas narra problemas oriundos do veículo, não havendo qualquer dano decorrente da celebração do negócio jurídico junto ao banco agravante. Sustenta inexistir direito à restituição de valores ou rescisão contratual, devendo a agravada continuar adimplindo as parcelas firmadas em contrato. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida, a fim de que seja afastada a determinação de decretação da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e retorno delas ao estado anterior. Preparo no Id. 13691397 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o corréu/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que, em resposta a intimação feita pelo PROCON/DF, a corré VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA informou que o veículo seria reparado em total garantia a consumidora (Id. 13691398 - pp. 53/56), o que deixa demonstrado, neste momento, que o veículo ainda se encontrava em conserto e extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias para reparo do defeito, o que fez surgir o direito de restituição deduzido em juízo, na forma do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à ocorrência de extrapolação do pedido de tutela antecipada, destaco que o pedido inicial é a restituição do valor total pago pelo veículo, o que inclui acessórios, sendo que tal medida foi concedida pelo magistrado em sua decisão. O valor ficou demonstrado pela nota fiscal juntada aos autos e ordem de pagamento bancário que realizou o financiamento, sendo que eventuais dúvidas sobre a impossibilidade de identificação devem ser apresentadas ao magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Em relação à ilegitimidade passiva do réu, ora agravante, em uma análise perfunctória da documentação acostada aos autos, própria deste momento processual, tendo em vista tratar-se de relação jurídica de consumo, na qual a consumidora figura, a toda evidência, como parte vulnerável e, na espécie, também hipossuficiente, tem-se por prestigiar e, por isso mesmo, tutelar a esfera de seus direitos. Desse modo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do recurso, entendo que a responsabilidade do recorrente não pode ser afastada neste momento processual. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora